Tribunal: STF
Processo: ARE 1423992
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO QUADRO FÁTICO DELINEADO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 279 E 636/STF. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. REITERAÇÃO DE VÍCIO JÁ APONTADO NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.



    1. Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à veiculação de vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador.



    2. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    3. Os vícios – omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos decisão ao julgamento dos aclaratórios anteriores, contra a qual formalmente opostos. Precedentes.



    4. Embargos declaratórios não conhecidos.  



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração nos embargos de declaração opostos de decisão singular, pela qual negado seguimento a recurso extraordinário. Anotada a ausência de ressonância constitucional das matérias que versam sobre o alegado “atentado ao direito de propriedade e à segurança - desrespeito ao direito ao porte de arma e responsabilidade do Estado”.



    A parte embargante aponta vícios no julgado, ao articular que:



    “in casu, não há qualquer discussão quanto a assédio moral, que dirá pedido de danos morais, a ação trata na realidade da expropriação indevida de uma arma particular do recorrente e o Extraordinário demonstra ter havido atentado ao direito de propriedade e a segurança (caput do art. 5º e art. 144, ambos da Carta Cidadã), bem como violação ao direito ao porte de arma por agente de segurança pública, além de enriquecimento indevido da Administração, dada a apropriação da arma o que impunha, na pior das hipóteses, o recebimento de indenização pelo valor do bem (art. 37, §6º, da CF). 



    Difícil crer, repita-se, não ter havido um erro material na decisão datada de março do corrente ano e que, por isso, estarmos sim diante de um evidente caso a ensejar embargos de declaração. 



    Daí que, respeitosamente, A SEGUNDA DECISÃO, ORA TAMBÉM EMBARGADA, FOI OMISSA QUANTO AOS VÍCIOS ALEGADOS NOS PRIMEIROS EMBARGOS E QUE SÃO ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. 



    O erro material é tão evidente, a menção a trecho de julgado que nada tem com o caso é tão clara, que a União sequer se deu ao trabalho de contrarrazoar os primeiros embargos de declaração. 



    Por isso, não só o cabimento recursal há de ser reconhecido, como também afastada a multa, aplicada por consequência erroneamente”.



    Requer o acolhimento dos declaratórios e provimento do recurso extraordinário.



    Houve apresentação de contraminuta pela parte adversa.



    É o relatório.



    Decido.



    Incognoscíveis estes embargos declaratórios.



    Os embargos de declaração são tempestivos e a representação é regular. Nada obstante, não merecem ser conhecidos, porquanto voltados a discutir vícios não surgidos na decisão proferida ao julgamento dos aclaratórios anteriores, contra a qual formalmente opostos.



    Ao detido exame dos autos, não detecto vício passível de aclaratórios ao feitio legal, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia.



    Da leitura da decisão singular, mediante a qual apreciado o agravo manejado para destrancar o extraordinário, extraio explicitado o caráter oblíquo da controvérsia, uma vez que “para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário”.



    Na decisão embargada, tornei a realçar a inviabilidade do recurso ante a incidência da Súmula nº 279/STF, que afasta o cabimento do apelo extremo nas hipóteses como a dos presentes autos, em que a revisão do entendimento da Corte de origem necessita do revolvimento do quadro fático delineado.



    Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1022 do CPC, de que não se mostram hábeis, os declaratórios, à veiculação dos vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador. Os vícios – de omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os eventualmente surgidos na decisão proferida ao julgamento dos declaratórios anteriores. Nesse sentido, cito: ARE 1109713 ED-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 06.12.2018, ARE 1153951 ED-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.10.2018, ARE 979939 ED-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.4.2018, ARE 1081467 ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3.4.2018.



    O que se observa é que a parte embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão, bem como evitar o trânsito em julgado.



    Não conheço, pois, dos presentes embargos declaratórios (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente